Tribunal: TJMT
Processo: 1017356-76.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017356-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE RIO BRANCO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE ROSA RODRIGUES (PACIENTE), CLEBER NATAN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 072.789.861-25 (PACIENTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO [ARTS. 129, §9º E 147, CP] E TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, LEI 11.343/06] – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - 1. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADO DATIVO QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
2.
DECISÃO SEGREGATÍCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – REGIÃO DE FRONTEIRA - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios para advogado dativo no rito procedimental do
habeas corpus
, porquanto a matéria não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, devendo ser requerido ao d. juízo natural da causa, que possui melhores condições de analisar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no
writ
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

2.

Legítima a prisão preventiva
, uma vez que bem fundamentados no decreto a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos em região de fronteira (54g de maconha e 30g de cocaína), acervo suficiente para o abastecimento de uma boca de fumo por mais de uma semana, bem como a existência de outros registros criminais em apuração, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ALECIO COLIONE JUNIOR

PACIENTE:

CLEBER NATAN RODRIGUES GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação n.º 1000898-22.2021.8.11.0052, em que investigado pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 33, da Lei n.º 11.343/2006
e
art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.° 11.340/06
.

Após contextualizar os fatos, a ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, o firmatario do remédio heroico defende a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que não consta nos autos nenhuma indicação da traficância, uma vez que sequer foi mencionado pelos policiais a existência de denúncias anônimas ou investigações prévias, deduzindo-se a ocorrência do tráfico de drogas pelo simples fato isolado de ter sido encontrado na residência do paciente
pequena quantidade de droga e uma balança de precisão
; a indicar a inexistência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso.

Lado outro, quanto ao

periculum libertatis
,

afirma que a d. autoridade inquinada de coatora não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da cautelar extremada, limitando-se a assentar genericamente a indispensabilidade da medida segregatícia para
garantia da ordem pública
na
gravidade abstrata
dos crimes,
“aduzindo tratar-se de crime grave com grande repercussão social”.

Ademais, sustenta que a magistrada considerou também a necessidade da segregação para a
conveniência da instrução criminal,
ante a ausência de endereço físico do custodiado, requisito que, em seu entendimento, pode ser sanado mediante a concessão de prazo ao paciente para que informe o novo endereço, tendo em vista que não poderá voltar à residência da genitora.

Por tudo o que expõe, requer a concessão

in limine
da presente ordem liberatória, para que aguarde em liberdade o desfecho do
writ,
ou, alternativamente, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão; pugna também pela dispensa das informações, ao argumento do remédio encontrar-se devidamente instruído.
No
mérito
, reclama a concessão da ordem em favor do increpado, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna ainda pela intimação do impetrante da data de sessão de julgamento para a realização de sustentação oral e a fixação de honorários advocatícios em seu favor, em razão da nomeação feita durante a audiência de custódia.

A ordem veio munida com a documentação digital registrada do ID 103476489.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 103745014) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 104488478.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 104834993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Logo de início, quanto ao
pedido de arbitramento de honorários advocatícios
, o
habeas corpus
[ação de natureza constitucional] destina-se a proteção da liberdade ambulatorial do indivíduo e, portanto, possui gratuidade assegurada no art. 5º, inc. LXXVII, da CF/88, de modo a inexistir custo àquele que maneja a aludida ação, a qual pode, inclusive, ser impetrada por qualquer do povo, independentemente de capacidade postulatória.

Por consequência, descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios no rito procedimental do
habeas corpus
, máxime porque não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, sendo de competência do d. juízo da causa mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no
writ
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o habeas corpus constitui rito inadequado para discutir o arbitramento de honorários advocatícios para o defensor dativo, porquanto tal matéria não se encontra na esfera de ofensa ou ameaça a direito de locomoção”
(Decisão monocrática prolatada no EDcl no HC n.º 500.794 – PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicada em 18/12/2019).

Lado outro, em relação ao argumento de
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, passo ao exame da matéria.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Cleber Natan Rodrigues Gonçalves
encontra-se com a liberdade restrita desde o dia
26/09/2021
por supostamente praticar os crimes de
lesão corporal dolosa e ameaça

em âmbito doméstico
, em face de sua genitora
Solange Rosa Rodrigues
e também o crime de
tráfico de drogas
.

Submetido à audiência de custódia, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pelo d. Juiz Plantonista, estando à disposição do Estado desde então; o que, segundo o impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Do acurado exame da decisão objurgada, verifica-se que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
lesão corporal, ameaça e tráfico de drogas
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do paciente com os crimes imputados, mormente em razão do depoimento prestado pela vítima, que, pela segunda vez, solicita medidas protetivas por receio de que seu filho, ora paciente, intente contra sua vida novamente, e em razão do depoimento prestado pela testemunha
Antônio Carlos Sudre de Oliveira
, policial que realizou a apreensão do increpado.

A respeito, a decisão objurgada aponta:

“A testemunha Antônio Carlos Sudre de Oliveira, informou que
foram acionados via 190 por populares, relatando que havia uma senhora sendo agredida pelo seu filho
, se deslocaram até o local onde foi possível constatar a veracidade dos fatos, sendo que a vítima senhora Solange Rosa Rodrigues estava em prantos, desesperada, alegando que seu filho Cleber Natan Rodrigues Gonçalves, havia lhe agredido fisicamente
a vítima apresentava algumas lesões pelo corpo (cotovelo esquerdo e dedo da mão esquerda).
Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito, que se encontrava bastante exaltado, após a prisão,
a vítima relatou para a equipe que o suspeito estava vendendo drogas em sua residência e esse também foi um dos motivos da discussão, pois a vítima não admite tais atitudes de seu filho. A vítima autorizou a equipe policial a entrar em sua residência e que fizesse busca dentro do quarto do suspeito
, a vítima informou para a guarnição olhar no tênis de cor branca porque era nele que ele escondia as substâncias entorpecentes, então,
ao verificar o tênis branco que estava encostado na parede, fora localizado três porções aparentando ser pasta base de cocaína com aproximadamente 30g (trinta gramas) e uma porção de uma substância análoga a maconha pesando aproximadamente 54g (cinquenta e quatro gramas), além de uma balança de precisão
.

Assim, materialidade resta devidamente demonstrada, bem como os indícios de autoria delitiva restam devidamente demonstradas pelos documentos e depoimentos acostados aos autos.”
(ID 103476489 - p. 125) (destaquei)

Desta forma, prescindível a existência de
“denúncias anônimas ou investigações prévias”
, como pretende o impetrante, uma vez que o boletim de ocorrência (ID.
103476489 – p. 5/6)
, o auto de prisão em flagrante (ID.
103476489 – p. 3),
os depoimentos da ofendida e das testemunhas e o laudo preliminar de constatação de substancia entorpecente (ID 103476489 – p. 17/24), são elementos aptos a demonstrar o provável envolvimento do increpado nos delitos a ele imputados.

Nesse aspecto, vale ressaltar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra banda, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade impetrada justificou adequadamente em suas razões de decidir que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a
garantia da ordem pública
e para a
aplicação da lei penal
, mormente em razão da
gravidade
dos fatos delituosos, uma vez que o paciente foi flagrado possuindo em depósito quantidade expressiva de entorpecente, correspondente a 54g (cinquenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha e 30g (trinta gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e uma balança de precisão, justificando ainda a magistrada plantonista que
“estando na região de fronteira, 25g (vinte cinco gramas) é suficiente para o abastecimento de uma boca de fumo por uma semana, sendo assim de fato a quantidade de entorpecente apreendida é expressiva”
(ID. 103476489 – p. 126).

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, a d. autoridade impetrada considerou também a
ausência de endereço fixo do custodiado
, uma vez que o
paciente residia com sua genitora
e, após as relatadas agressões físicas e ameaças, que também foram imputadas a ele no caso em tela, decretou-se a favor da ofendida
medidas protetivas
que impedem que o increpado se aproxime da mesma.

Como se extrai da ata de audiência de custódia (ID 103476489 – p. 124), o paciente informou na oportunidade que se não retornar a casa de sua genitora irá para a casa de um amigo ou se mudar para o Estado do Paraná, não demonstrando possuir residência fixa ou qualquer outra circunstancia que o atrele ao local de averiguação do delito, de forma que o ergástulo se mostra como forma idônea para assegurar a futura aplicação da pena.

Em reforço argumentativo, tenho que a constrição cautelar seria indispensável, também, para
evitar a recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Tal consideração coaduna com a manutenção da segregação cautelar pois, conforme constata-se do documento de ID 103476489 – p. 4, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem figura na condição de suspeito por diversas infrações, como
associação para o tráfico, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
[...] 5. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEBER NATAN RODRIGUES GONÇALVES
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021